Tribunal: CARF
Processo: 13963.000440/2004-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000440/2004-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.950 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
CLAUDIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
IRRF. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DECLARADO NA DIRF E NA
DIRPF. GLOSA. DIFERENÇA RECOLHIDA VIA DARF POR ORDEM
JUDICIAL. RESTABELECIMENTO DA GLOSA
Constatada a divergência no valor do IRRF declarado na DIRF com o
declarado pelo contribuinte na DIRPF e constado que a divergência decorre de
valor recolhido em DARF por ordem judicial, há de considerar-se o IRPF pago
se referente ao mesmo fato gerador da informação na DIRF.
SUMULA CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício Vital (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000440/2004-62
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.950 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000440/2004-62

Por bem retratar a situação que se apresenta, transcreve-se o relatório do acórdão
recorrido:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 07/09), originado pela revisão da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício 2000, ano-calendário 1999, no qual foi alterado o imposto de
renda a restituir de R$ 5.644,20 declarado pelo contribuinte para imposto
de renda a pagar suplementar de R$ 3.582,63, acrescido da multa de
ofício de 75% e dos juros de mora.
No quadro Demonstrativo das Infrações fl. 08, consta que, em
decorrência do contribuinte não ter apresentado esclarecimentos e por
falta de comprovação, foram glosadas a totalidade das despesas
declaradas com dependentes, despesas com instrução e despesas médicas.
Foi alterado ainda o imposto de renda retido na fonte, de R$ 10.119,97
para R$ 8.100,00 conforme DIRF apresentada pela fonte pagadora
DAMF/AM (Representação de Roraima).
Inconformado com o lançamento, o autuado apresentou impugnação, às
folhas 01/05, a qual em síntese contém os seguintes argumentos:
O contribuinte anexa documentos e requer que seja considerado para a
apuração do imposto a relação de dependência de dois enteados e do pai.
Informa que efetivamente é indevida a inclusão dos filhos Jean Cláudio
Beltrão de Vargas Teixeira, Marcos Vinícius Beltrão de Vargas Teixeira
e Rosane Vanessa Beltrão de Vargas Teixeira. Que seja considerado para
fins de comprovação de despesas médicas os recibos e dos documentos
apresentados. Informa que não é beneficiário de plano de saúde
complementar, o que pode ser comprovado de seus comprovantes de
rendimentos, sendo que consta zerados estas informações. Que seja
considerado o valor do IRRF no valor de R$ 10.119,97 consignado na
declaração de ajuste, e para isto apresenta DARF que comprova a
veracidade do valor informado, no valor de R$ 2.019,63.
Os autos foram baixados em diligência, fl. 57, para que a fonte pagadora
DAMF/AM informasse se no total dos rendimentos tributáveis e o IRRF
consignados em DIRF estão incluídos valores recebidos em decorrência
da Ação Trabalhista n° RT/AM/RR n° 402/90. A fonte pagadora,
conforme documentos, fls. 73/80, informa que os valores recebidos pelo
contribuinte foram via judicial e que não consta da DIRF ano calendário
1999 valores de rendimentos ou de IRRF. Foi oportunizado ao
contribuinte se manifestar sobre a diligência efetuada, o qual ratifica que
os pagamentos recebidos foram via alvará judicial e que foi recolhido o
IRRF de R$ 2.019,63 o qual foi incluso na declaração de ajuste anual por
se tratar de um direito.
No acordão da impugnação a DRJ manteve parte das despesas com dependentes,
instrução de dependentes e despesas de saude com dependentes, mediante os documentos
apresentados. No entanto manteve a glosa do imposto de renda recolhido em DARF, não
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.950 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000440/2004-62

constante na informação da DIRF apresentada pela fonte pagadora em ação trabalhista da
seguinte forma:
Desta forma, considerando as informações carreadas aos autos pela fonte pagadora,
DAMF/AM (Representação de Roraima), resta evidente que não cabe ao contribuinte,
deduzir do imposto apurado em sua declaração de ajuste, o imposto de renda retido na
fonte recolhido, no valor de R$ 2.019,63, incidente sobre os valores recebidos via alvará
judicial, por meio de Ação Trabalhista n° RT/AM/RR n° 402/90. Isto porque o
contribuinte não ofereceu à tributação os valores dos rendimentos tributáveis recebidos
da citada ação trabalhista, relativos ao ano calendário 1999, conforme se constata da
informação obtida da fonte pagadora em atendimento a diligência efetuada e do exame
em sua declaração de ajuste. Assim, é de se manter a glosa efetuada a este título.
Inconformado o contribuinte apresenta recurso voluntário em que questiona
unicamente o não reconhecimento do valor recolhido no DARF, decorrente de ação trabalhista,
no montante de seu imposto pago no ano calendário de 2009.
Requer que o valor recolhido em DARF, ano calendário 2009, seja reconhecido
como imposto pago no ano, ou que lhe seja restituído.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
No presente recurso, o contribuinte questiona apenas por que o valor de R$
2.019,63, recolhido em 05/11/1999, não foi considerado como imposto de renda retido na fonte,
tendo sido desconsiderado pela fiscalização e pela DRJ, pelo fato de não ter sido declarado na
DIRF, bem como, faz acrescentar os seguintes documentos: Requerimento dirigido ao juiz da 1a
Junta de Conciliação e Julgamento da Vara Trabalhista de Boa Vista/RR, Lista de exequentes
onde constam a data do pagamento e o valor e as providências determinadas pelo juiz, onde
consta o valor de R$ 2.019,63, que deverá ser recolhido em até 5 dias após o pagamento do
alvará.
Dentre as diversas informações que constam na base de dados da RFB estão as
atinentes a tributos e contribuições retidos na fonte, que devem ser declaradas em DIRF. No
presente caso, a fonte pagadora informou o valor retido decorrente de pagamento de reclamatória
trabalhista no valor de R$ 8.100,34, ao passo que o contribuinte informou como IRRF o valor de
R$ 10.119,97, a diferença de R$ 2.019,63 foi recolhida via DARF, referente à mesma
reclamatória trabalhista.
Constatando a divergência, portanto, entre os saldos declarados em DIRF e os
saldos recolhidos em DARF’s, a Fiscalização glosou o valor de R$ 2-019,63 da declaração do
contribuinte, não considerando o recolhimento efetuado via DARF.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.950 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000440/2004-62

Da análise da documentação apresentada verifica-se que não resta duvida de que o
recolhimento via DARF, refere-se à mesma reclamatória trabalhista apresenta pela fonte
pagadora, na retenção da DIRF, e que o juiz determinou o recolhimento do IRPF no valor de R$
2.019,63 referente ao primeiro alvará, expedido no valor de 6.635,12 e que o saldo remanescente
do recebimento via alvará, foi o informado na DIRF. Portanto, o valor recolhido no código 0561
– Rendimentos de Trabalho Assalariado, período de apuração 05/11/1999, recolhido em
05/11/1999, deveria constar no campo IMPOSTO PAGO da DIRPF, sendo o caso, retificado
pela fiscalização.
Alem de tudo o que foi exposto, a questão encontra-se sumulada no âmbito do
CARF, conforme abaixo:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso, para restabelecer o valor
do imposto pago, retido na fonte, para R$ 10.119,97.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital